Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
processual civil. embargos de declaração em apelação cível. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA DOS vícios ALEGADOS. prequestionamento. PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS. ratio decidendi. NÃO VINCULAÇÃO. inexistência de caráter protelatório. imposição de multa. não cabimento.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Tem-se por não evidenciada qualquer obscuridade, omissão ou contradição no v. acórdão embargado, quando observado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal, analisando detidamente as questões suscitadas pelas partes litigantes, com base no acervo probatório produzido nos autos, concluindo, de forma clara e fundamentada, pela rejeição de sua tese de cerceamento de defesa.
2.1. O fato de haver na jurisprudência de outros tribunais, julgados acolhendo a tese defendida no recurso de apelação não vincula o egrégio Colegiado, mormente quanto devidamente apontados os motivos pelos quais foi mantida a improcedência do pedido inicial.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).
4. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
5. Não estando evidenciado o caráter meramente protelatório nos Embargos de Declaração, não há razão para que seja imposta ao embargante a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.